Tribunal: TJPA
Processo: 0801247-16.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801247-16.2023.8.14.0000

PACIENTE: OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

TRÂNSFERENCIA DE PRESO
. BATALHÃO ESPSCIAL DA POLIIA MILITAR. INCABIMENTO. PEDIDO AFETO A EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
;

2. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
25
de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR
, contra ato do douto Juízo de Direito da
Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém
/Pa, nos autos do processo nº

2000178-74.2021.8.14.0401
.

Consta da impetração, que o
paciente é cabo da Polícia Militar cumprindo pena provisória no Presídio Anastácio das Neves (CRCAN), localizado no Complexo Penal de Santa Isabel do Pará, onde encontra-se preso com muitos internos que não são policiais e nem militares, haja vista que o CRCAN é um centro de recuperação exclusivo para funcionários públicos em geral.

Aduz, que
desde junho de 2022 foi inaugurado o Batalhão Especial Penitenciário da Polícia Militar do Pará (BEP), destinado a custodiar exclusivamente os policiais militares presos à disposição da Justiça. Estando então presente os requisitos objetivos e subjetivos para o paciente ser transferido ao Batalhão Especial Penitenciário – BEP, objeto do presente writ não havendo óbice para indeferimento como fez o juiz da vara de execuções pois trata-se de policial militar, preso provisório e há vagas disponível para custodiar o militar e o fato de ser prerrogativa do militar.

Ressalta que
o pedido, ademais, se ampara no artigo 242 do Código de Processo Penal Militar e artigo 73, parágrafo único, alínea “c”, do Estatuto dos Militares, Lei 6.880/80
.

Dessa maneira, r
equer
a concessão da liminar ora pretendida para conceder autorização judicial para determinar a transferencia do Policial Militar do Presídio CRCAN onde se encontra, para o Batalhão Especial Penitenciário. Que a aludida Autorização seja objeto de simples Ofício e encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) para cumprimento. No mérito, que seja definitivamente concedida a ordem impetrada, confirmando a liminar almejada.

Em 08.02.2023, indeferi a medida liminar, solicitei informações a autoridade coatora e após, a manifestação do
Parquet
.

O Magistrado
a quo
, prestou as seguintes informações:

“(...) Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR, informo a V. Exa.: Processo em fase de execução tramitando no sistema SEEU.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 21 de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática do crime de homicídio qualificado.

Alega a Defesa em seu HC constrangimento ilegal em função do indeferimento da transferência do apenado de unidade prisional.

Inconformado com a decisão de indeferimento a Defesa opôs habeas corpus e Agravo em execução simultaneamente.

Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, tem-se que o apenado, mesmo sendo membro da Polícia Militar, não se trata de preso provisório em processo de apuração pela suposta prática de crime civil ou militar, mas sim preso com condenação ainda não transitada em julgado, sendo adequada, data venia, a sua manutenção em custódia no CRCAN, que é estabelecimento prisional destinado a custódia de servidores públicos civis e militares em cumprimento de pena, não havendo direito absoluto de transferência do apenado para a custódia no BEP, quando este já cumpre pena fixada pelo Juízo de primeiro grau.

São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procuradora de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, manifesta-se pelo
não conhecimento
do writ impetrado em favor de OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR, posto que ausentes os requisitos que regem sua admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
pois
sucedâneo de recurso de agravo em execução
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em face da decisão que
indeferiu o pedido de transferência do apenado para o Batalhão Especial da Polícia Militar
,
processo que se encontra na fase de execução - transferência de preso.

Ocorre que incabível a utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

A dicção objetiva do art. 197, da LEP
autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço.

Assim é o entendimento do STF sobre o tema, vejamos:

“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

In casu
, o pedido de transferência intentado pela defesa, é matéria que atinge a execução da pena concreta, que deveria fazê- lo através do recurso de Agravo em Execução Penal, previsto no art . 197 da LEP, meio adequado e legalmente previsto para enfrentar a questão em voga, o que não ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido, precedentes deste Colegiado, in verbis:

“EMENTA. HABEAS CORPUS. EXECUCAO PENAL. PROGRESSAO DE REGIME E DETRACAO DA PENA. DECISAO PASSIVEL DE RECURSO PROPRIO. NECESSIDADE DE RACIONALIZACAO DA SISTEMATICA RECURSAL. MANEJO DA ORDEM COMO SUCEDANEO RECURSAL. SUPRESSAO DE INSTANCIA. Não adequação do pleito da impetrante a via estreita do writ. Com efeito a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de oficio, da matéria alegada. A interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitira o exame do writ se for este destinado a tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que e objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. AUSENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA PRISAO. ORDEM NAO CONHECIDA.” (TJE/PA. 4420751, 4420751, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-02-02)

“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUACAO DA VIA ELEITA. AGRAVO EM EXECUCAO. FORMACAO DO INSTRUMENTO. ART. 587 DO CPP. TRASLADO DAS PECAS. ATRIBUICAO DO ESCRIVAO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada e flagrante.

2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, em razão da falta de expressa previsão legal, deve-se observar, para a interposição de agravo em execução previsto no art. 197 da Lei n. 7.210/1984, o rito processual aplicável ao recurso em sentido estrito. Precedente.

3. Nos termos do art. 587 do Código de Processo Penal, "a parte indicara [...] as pecas dos autos de que pretenda traslado". Se o agravante se desincumbiu do referido ônus processual, e defeso a instancia originaria não conhecer do agravo em execução por deficiência na instrução do recurso, porquanto compete ao escrivão a extração das pecas indicadas. Precedentes. 4. Hipótese em que o agravante, ora paciente, apontou os documentos que deveriam ser trasladados para a necessária instrução do feito.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de oficio, para que, após a baixa dos autos para o traslado das pecas indicadas pelo recorrente, o Tribunal a quo reaprecie o agravo em execução defensivo”. (grifo nosso) (STJ - HC: 294659 MG 2014/0113485-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 18/05/2015).”

Assim, ante o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo de recurso de agravo em execução e para se evitar supressão de instância, bem como não havendo qualquer ilegalidade de plano a se reconhecer,
não conheço da presente ordem
.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração
.

É o voto.

Belém/PA,
25
de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023